Tribunal: TJSP
Processo: 0504199-66.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tributário. Imposto Predial. Imposto Territorial e Taxa de Lixo do exercício de 2010. Execução Fiscal proposta em 2014 e extinta sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do executado (artigo 485, IV, CPC/2015). Pretensão à reforma. Impossibilidade. Executado falecido antes do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
Tributário. Imposto Predial. Imposto Territorial e Taxa de Lixo do exercício de 2010. Execução Fiscal proposta em 2014 e extinta sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva do executado (artigo 485, IV, CPC/2015). Pretensão à reforma. Impossibilidade. Executado falecido antes do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.